Tribunal: TJBA
Processo: 0005897-84.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005897-84.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENIGNO KAUAN ALVES DA CRUZ Advogado(s): MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, PAULO CESAR GOMES PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. MATÉRIA TÉCNICA COMPLEXA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico e negligência no atendimento hospitalar prestado a recém-nascido na rede pública estadual de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é admissível o julgamento de improcedência de ação fundada em erro médico quando a prova pericial imprescindível para a elucidação da responsabilidade civil do Estado não foi produzida nos autos. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve matéria técnica que exige conhecimento especializado em medicina. Alegação de erro médico, nexo causal e extensão de sequelas extrapolam o conhecimento comum e demandam análise pericial. 4. A sentença reconheceu que a matéria não é essencialmente de direito e que houve tentativas frustradas de perícia por ausência de profissional habilitado. Julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC comprometeu o direito à prova. 5. Restou demonstrado que a instrução foi prejudicada por reiteradas dificuldades na realização da perícia médica, cuja ausência compromete o julgamento justo da demanda, especialmente considerando a hipossuficiência da parte autora e a inércia estatal. 6. A comprovação dos elementos da responsabilidade civil depende de conhecimento técnico especializado. Ponto controvertido essencial permaneceu sem elucidação técnica necessária. 7. A análise pericial dos prontuários médicos, relatórios de transferência, procedimentos cirúrgicos e documentação existente pode elucidar questões técnicas cruciais, ainda que o exame físico atual não reconstitua integralmente os eventos. 8. A anulação da sentença se impõe, com retorno dos autos à origem para produção da perícia, cabendo ao juízo de primeiro grau viabilizar os meios adequados para sua efetivação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso prejudicado. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. mostra-se inviável o julgamento de improcedência de ação indenizatória fundada em erro médico mediante aplicação do ônus da prova quando a produção de prova pericial essencial não ocorreu por entraves processuais alheios à parte autora, impondo-se a anulação da sentença para realização da perícia médica." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 25033686020138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005897-84.2007.8.05.0022, sendo Apelante o Benigno Kauan Alves da Cruz e Apelado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o recurso de apelação e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator